Tribunal: TJDFT
Processo: 0766267-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0766267-19.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATA RUBIA FERNANDES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pela recorrente, no bojo do recurso interposto contra sentença que reconheceu a litispendência e, por conseguinte, extinguiu o processo sem apreciação do mérito, para que seja suspensa, liminarmente, a eficácia da Instrução Normativa no 1.1909/2025, publicada em 03/09/2025 pelo DETRAN/DF, a qual teria determinado o bloqueio de sua CNH sem prévia notificação. A recorrente sustenta que não há litispendência nem coisa julgada, pois a ação anterior tratava apenas do auto de infração S003158801, ao passo que a presente demanda tem por objeto o processo administrativo de suspensão da CNH no 00055-00098350/2023-85, em que teria havido ausência de notificação válida, erro na análise de recurso em procedimento distinto e decadência do poder sancionador pelo decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 8o, §3o, da Resolução CONTRAN 844/2021. Alega ainda que, em razão da publicação da Instrução Normativa no 1.1909/2025, de 03/09/2025, seu registro foi bloqueado no RENACH sem prévia comunicação, o que lhe impede o exercício profissional como médica plantonista. Alega a recorrente que o ato normativo configuraria fato novo, por estabelecer restrição concreta ao exercício do direito de dirigir, sem observância do contraditório e da ampla defesa. Contudo, não assiste razão à Recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Nesta fase inicial, a probabilidade do direito não se mostra suficientemente evidenciada. Conforme admite a própria recorrente na petição inicial, a notificação de instauração do processo de suspensão foi expedida em 14/07/2023, oportunidade em que deixou de apresentar defesa administrativa. A primeira ação judicial, voltada à anulação do auto de infração, foi proposta posteriormente, em 05/09/2023. Assim, à época do ajuizamento da demanda anterior, o procedimento de suspensão já se encontrava instaurado, de modo que a autora poderia ter reunido ambas as controvérsias em um único processo, o que enfraquece a tese de autonomia e superveniência ora sustentada. Além disso, consta dos autos do processo no 0750533-96.2023.8.07.0016 informação de que o veículo da autora está ativo no Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), não tendo a recorrente apresentado as comunicações encaminhadas por esse meio ou demonstrado a inexistência delas de modo a fundamentar a alegada ausência de notificação. Ressalta-se que o compartilhamento das telas do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) não representa prova diabólica, pois os registros de notificações ficam disponíveis à própria condutor,a que poderia ter demonstrado, com simples consulta, a inexistência de comunicações no período alegado. Diante disso, indefiro o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da Instrução Normativa no 1.1909/2025. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito